Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-98.2010.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000090-98.2010.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DULCINA DE PINHO SILVA - CPF: 315.598.591-72 (EMBARGANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), Plena CAP Corretora de Informatica (EMBARGADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), PLENA CAP CORRETORA DE INFORMATICA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE ANGELINO DA SILVA - CPF: 481.872.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE DE SOUZA LOPES - CPF: 267.695.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SELESTRINA MOURA DE LIMA - CPF: 065.619.148-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA MARIA DE JESUS - CPF: 499.148.204-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANICE TEREZINHA TESSELE - CPF: 459.945.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 433.054.074-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LIMA DE ARRUDA - CPF: 206.709.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DÉBITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – PARCERIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR MEIO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA AVENÇA NOS MOLDES DO PACTUADO COM O AGENTE FRAUDADOR – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DULCINA DE PINHO SILVA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, no Recurso de Apelação Cível n.o 0000090-98.2010.8.11.0026 (Id. n.o 147806651) proveu parcialmente o pedido da parte embargada, com ementa nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DÉBITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – PARCERIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR MEIO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA AVENÇA NOS MOLDES DO PACTUADO COM O AGENTE FRAUDADOR – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução no 3954/2011 que dispõe sobre a contratação de correspondentes bancários deixa claro que o contratante/banco é responsável pelos atos praticados pelo contratado/correspondente bancário já que compete a esta garantir a transparência e confiança pelos serviços prestados em seu nome.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Deixando a instituição financeira de comprovar a regularidade do empréstimo contraído em nome da consumidora, deve ser reconhecida a invalidade do negócio jurídico.

Deve ser realizado o recálculo da avença nos moldes pactuados com o correspondente bancário, no tocante ao valor e quantidade de parcelas a serem descontadas em folha, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, uma vez a autora utilizou do valor do empréstimo depositado em conta de sua titularidade para o pagamento dos produtos (computadores), os quais foram devidamente entregues.

Ante o recálculo da avença, fica autorizada a compensação de valores, sendo eventual saldo remanescente restituído ao consumidor na forma simples.

Não há dano moral no caso concreto, pois a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado para adquirir computadores. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.”

Em suas razões, de Id. n.o 148500154, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere a forma que o cálculo deve ser realizado, devendo ser especificado qual o valor e parcelas devem ser pagas em virtude dos produtos não entregues.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 149070695 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere a a forma de calcular os valores devidos

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Consta dos autos que a apelada é servidora pública da rede estadual de ensino e, juntamente com outros colegas, foram vítimas de fraude executada por pessoa que se apresentou como funcionário da empresa PLENA CAP CORRETORA DE INFORMÁTICA e ofereceu produtos de informática, a serem pagos por meio de empréstimo consignado em folha junto ao Banco BMG, ora apelante.

Esclarece que não recebeu as mercadorias adquiridas e que o valor descontado em folha é superior ao acordado.

O Juízo de primeiro grau acolheu os argumentos da autora, ora apelada, e declarou a inexistência da relações jurídicas discutidos nos autos, determinando o ressarcimento dos valores descontados na folha de pagamento, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00, além dos honorários advocatícios.

Inconformado, o banco apelante discorre sobre a validade do contrato firmado, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil do apelante, Banco BMG, em razão de suposta fraude no contrato bancário firmado entre as partes.

Primeiramente, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

A parte apelada, no que toca ao Banco BMG, alega que foi vítima de fraudadores e está sendo cobrada de forma diversa do acordado no que tange aos valores e parcelas do empréstimo consignado e que não recebeu as mercadorias.

Do cotejo dos documentos trazidos aos autos e, ainda, por não ter sido a matéria devidamente impugnada, resta evidenciada a ocorrência de fraude quanto aos valores e às parcelas provenientes do empréstimo bancário, discutido nos autos.

No caso, os fraudadores, conhecidos como Tiago e Ali Jeferson, se apresentavam como representantes da co-demandada, Plena Cap Corretora de informática, e formularam propostas aos servidores efetivos da rede pública de ensino para aquisição de equipamentos de informática (notebooks, impressoras, modems, dentre outros) a preços especiais, a serem adquiridos por meio de contratação de empréstimo consignado direto na folha de pagamento junto ao banco apelante, Banco BMG.

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do banco cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

Assim, embora a instituição financeira se defenda sob a alegação de de que o empréstimo realizado decorre de ato lícito, deixa de esclarecer a que título mantinha sua relação com os fraudadores, que formularam propostas de empréstimos e financiamentos e detinham a posse de diversos contratos de empréstimo consignado junto ao banco, revelando-se a negligência da instituição financeira quanto o dever de checar a idoneidade da empresa que atuava como sua correspondente bancária.

E, noutro norte, prevê a resolução 3954/2011, que dispõe sobre a contratação de correspondentes que:

Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integralidade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contatando, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.

Nessa senda, pela leitura da norma citada, conclui-se que a instituição contratante (Banco BMG) assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, lê-se seu correspondente bancário, e eventual fraude não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

Portanto, em razão da cobrança indevida de valores e quantidade de parcelas do contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude, deve ser realizado o recálculo da avença nos moldes pactuados com o correspondente bancário, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, uma vez que o valor contraído a título de empréstimo foi usufruído pela consumidora.

Veja que a autora/apelada utilizou do valor do empréstimo depositado em conta de sua titularidade (Id. 127158176) para o pagamento dos produtos (computadores), os quais lhes foram devidamente entregues, conforme relata no boletim de ocorrência de Id. 127158176.

Assim, diante do recálculo da avença, fica autorizada a compensação de valores e, caso apurado algum saldo, a restituição se mantém na forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável.

Por fim, tendo em vista o contornos do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% para cada uma das partes das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.”
– Id. n.o 145721671.

O dispositivo consignou que a sentença deveria ser reformada para autorizar a compensação de valores cobrados indevidamente; afastar a condenação em dano moral e, por força da sucumbência, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos quais fixo em 10% sobre o valor da causa, de forma
pro rata
, devendo ser observado quanto à autora a suspensão da exigibilidade, decorrente da assistência judiciária.

O Cálculo e os valores devidos serão analisado em liquidação de sentença, momento em que deve ser apurado o total descontado indevidamente da parte autora em relação ao contrato objeto da lide.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023